Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709308-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL MADRUGA GUSMAO, CAMYLLA SILVA BATISTA RECLAMADO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Trata-se de requerimento de desistência da reclamação apresentado por Rafael Madruga Gusmão e Camylla Silva Batista (id 70817671). É o relatório. O autor pode desistir da ação até a sentença. A desistência apresentada antes da contestação independe de consentimento do réu (art. 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, homologo a desistência da reclamação nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Condeno Rafael Madruga Gusmão e Camylla Silva Batista a arcar com as custas processuais nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator